Tribunal: TJSP
Processo: 1005975-32.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEQUELAS DECORRENTES DE PARTO NORMAL ATRIBUÍDAS A NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICAS DO HOSPITAL. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. No mais, alegada má prestação de serviço médico em hospital público que colide com a prova dos autos. Os exames na parturiente indicavam a realização de

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEQUELAS DECORRENTES DE PARTO NORMAL ATRIBUÍDAS A NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICAS DO HOSPITAL. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. No mais, alegada má prestação de serviço médico em hospital público que colide com a prova dos autos. Os exames na parturiente indicavam a realização de parto normal. A perícia realizada pelo IMESC não encontrou qualquer vestígio de negligência, imprudência ou imperícia médica no momento do parto, ou após o nascimento da criança, que pudesse ter dado causa às queixas da autora. Laudo pericial conclusivo pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e os males descritos pela autora. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.